Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015038-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (AGRAVADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (AGRAVANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Declaratória n.o 1000169-09.2022.8.11.0101 deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a “liberação dos bens trator de pneu marca valtra BM 125i; camionete Chevrolet Silverado branca, placa LNO-9120; gerador elétrico e bomba d'água apreendidos pela SEMA no termo de apreensão n.o 194990, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a legalidade dos atos praticados pelos fiscais do órgão ambiental. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que para a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Argumenta, outrossim, que é possível a apreensão, inclusive nos casos em que o bem é locado pelo infrator, em razão do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental.

Ademais, sustenta, o agravante, que “os bens apreendidos estavam sendo utilizados pelo requerente para o cometimento de infrações ambientais (desmatamento, extração ilegal de madeiras, descumprimento de termo de embargo, impedimento de regeneração natural).

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi concedido (Id. 137821686). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (Id. 137286163).

O agravado apresentou contrarrazões (Id n. 139547527), pedindo seja desprovido o recurso, refutando as alegações do Estado agravante.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (Id. 140342655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravado propôs ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, objetivando a liberação de equipamentos e veículo apreendidos pelo órgão ambiental.

O fundamento da ação foi de que ele não participou do cometimento da infração administrativa ambiental, bem como que é terceiro de boa-fé, ao argumento de que estava somente prestando serviço na propriedade e não sabia que esta estava embargada, razão pela qual alega ser indevida a apreensão.

O Juiz, então, deferiu, em parte, a tutela antecipada para liberar apenas parte dos bens, por entender presentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Com efeito, o magistrado
a quo
deferiu em parte a tutela antecipada, se convencendo de que o autor, ora agravado, apresentou documentos que comprovam ser ele o proprietário “do trator de pneu marca valtra BM 125i; camionete Chevrolet Silverado branca, placa LNO-9120; caminhão Volkswagem modelo delivery 8-150, placa AUD 7535; gerador elétrico e bomba d'água apreendidos pela SEMA durante uma inspeção na propriedade da Fazenda Bonanza”, tendo “ainda, trazido aos autos contrato de prestação de serviço (ID. 78906931 – 08.03.2022) e o termo de depósito em que a SEMA permaneceu com alguns bens apreendidos.”

Ressaltou, ainda que a manutenção da apreensão dos bens poderia causar dano ao requerente, “devido à deterioração causada pelo tempo a depender do local em que esteja depositado, bem como a necessidade de exploração econômica.”

O Estado agravante, todavia, consigna nas razões do recurso que não há qualquer nulidade na apreensão dos equipamentos do agravado, visto que fora constatado pelo órgão ambiental que ele estava realizando desmate na propriedade rural na condição de arrendatário, e não de terceiro, prestador de serviços, como foi por ele sustentado em sua exordial.

Disse, outrossim, que o agravado apresentou somente fotocópia do processo administrativo n.346060/2021 (id. 78908392), referente ao auto de infração n. 210432404, datado de 02/08/2021, lavrado em desfavor de Zava Madeireira, bem como o contrato de locação de maquinário, para comprovar que ele somente estava realizando o serviço na propriedade. Ou seja, sustentou que o autor juntou somente o termo de apreensão n. 194990, datado de 28/01/2022, lavrado em seu desfavor, sem juntar os outros documentos que comprovam que ele realizou o desmate na área, como interessado, e não como terceiro de boa-fé e prestador de serviços.

Ademais, asseverou o agravante, que ainda que se comprove que não era arrendatário, tal fato em nada interfere na constatação,
in loco
, pelos agentes ambientais, que demonstram que o requerente foi o responsável pela prática das infrações.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

In casu
, como asseverado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito, evidencia-se do Termo de Inspeção sob n° 195337, Termo de Apreensão sob n° 194990, e Termo de Depósito sob n° 108117, que os bens do agravado (trator de pneu marca valtra; camionete Chevrolet Silverado; caminhão Volkswagem modelo delivery 8-150; grade niveladora agrícola 28 discos marca CRI; semeadora/plantadeira speed box 5000 24/01; carretinha facchini; gerador elétrico; bomba d’água e 60kg fungicida unizeb) foram apreendidos, na data de 28/01/2022, na Fazenda Bonanza, localizada no município de União do Sul-MT, o local onde teria ocorrido o desmatamento a corte raso de 18,0463 hectares de vegetação nativa em área especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental, evidenciando que eles estavam sendo utilizados na prática das infrações contra o meio ambiente.

Deste modo, diante dos indícios de que a apreensão se deu em razão da utilização dos bens na prática de ilícito ambiental, de fato, não há que se falar em irregularidade na apreensão dos bens por meio do Termo de Apreensão no 194990.

Outrossim, a apreensão é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção
iuris tantum
, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão. Assim, pode-se afirmar que esses elementos demonstram o nexo de causalidade existente entre o cometimento do ilícito ambiental e o maquinário encontrado no local do dano, o que denota, ainda, que a transcrição dos documentos emitidos pela SEMA/MT são fundamento aceitável para a revisão da decisão de piso proferida.

Ademais, inequívoco que os bens, objetos da ação principal, constituem instrumentos de crime ambiental, motivo pelo qual devem ser mantidos apreendidos pelo órgão responsável.

Não se ouvida, ainda, que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou se resguardando contra qualquer tipo de ameaça. Daí, portanto, mais uma vez, a necessidade da apreensão do maquinário, já que se trata do objeto causador do dano ambiental em questão, como medida, inclusive, de precaução, autorizada pela norma ambiental.

A apreensão, portanto, nada mais é que uma forma de garantir a tutela ao meio ambiente decorrente do efeito produzido, o qual resulta, ainda que provisoriamente, na diminuição da capacidade econômica do degradador, bem como busca evitar a reiteração do ato praticado com aquele instrumento.

Sobre o tema, assim é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA
, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2.
Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4.
No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais,
aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação
, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (destaquei).

Desta maneira, é de se concluir que a manutenção da apreensão dos bens em questão se mostra escorreita e em consonância com a legislação ambiental de regência.

Assim sendo, concluindo que a manutenção da apreensão dos bens em questão se mostra escorreita e em consonância com a legislação ambiental de regência,
dou
provimento ao recurso
, para ratificando a decisão liminar, reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023